Tribunal: TJES
Processo: 5001076-33.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001076-33.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA. e outros
RECORRIDO: FLAVIANE APARECIDA BARBOSA GOMES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001076-33.2023.8.08.0013

RECORRENTES: ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA. E EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA – INFRAERO.

RECORRIDO: FLAVIANE APARECIDA BARBOSA GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INFRAERO.
LEGITIMIDADE DA EMPRESA
QUE ATUA NA
ADMINISTRA
ÇÃO
.
FURTO
NO ESTACIONAMENTO DO
AEROPORTO VITÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E EM VALOR ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrida propôs a presente ação

FLAVIANE APARECIDA BARBOSA GOMES em face de ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA. e EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA – INFRAERO, objetivando a reparação pelos danos morais e materiais, em razão de furto de objetos no interior de seu veículo, ocorrido dentro do estacionamento do Aeroporto de Vitória, administrado pela primeira recorrente, durante período de 27/05/2023
à
31/05/2023, durante viagem a Foz do Iguaçu.

As requeridas interpuseram recursos inominados em face da sentença de primeiro grau, que assim decidiu “
Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para condenar a parte requerida, a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ)”
.

Em sede recursal (ID 15018715), a primeira recorrente ZURICH
requer a correção do polo passivo da demanda
, por não ser administradora do aeroporto,
com a reforma do julgado para afastar a condenação por danos morais,
eis que o ocorrido se deve a fato de terceiro,
e, subsidiariamente, pela sua redução
.

A recorrente INFRAERO
(ID 15018722)
alega, em suas razões recursais,
a
nulidade de citação; incompetência absoluta da justiça estadual, por se tratar de empresa pública federal; e, ilegitimidade passiva,
eis que o aeroporto de Vitória passara por processo de concessão, sendo a atual responsável a empresa Aeroportos do Sudeste do Brasil S/A,
CNPJ nº 33.402.939/0001-31.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões (IDs 15018725).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do
s
Recurso
s
interposto
s
, eis que preenche
m
seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
s
recebo
s
apenas em seu efeito devolutivo.

De plano, hei por bem acolher a alegada prleiminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da recorrente INFRAERO, tendo em conta que desde 2020 o aeroporto passou a ser administrado integralmente e unicamente pela empresa Aeroportos do Sudeste do Brasil S/A – ASEB, nos termos do contrato de concessão (ID 15018667),
não possuindo a mesma qualquer pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda
.

Vale ressaltar a previsão da cláusula 3.1.59 no contrato de concessão, que determina a responsabilidade da concessionária em indenizar totalmente eventuais prejuízos aos cessionários de espaço no aeroporto, como se depreende do texto a seguir:

“
3.1.59. responder totalmente por eventuais indenizações devidas aos detentores de contratos que envolvam a cessão de espaços no Complexo Aeroportuário quando a Concessionária der causa à referida indenização;”

Dessa forma, não vislumbro legitimidade da requerida INFRAERO para responder a presente ação, ou mesmo os eventuais danos morais oriundos de falha na prestação dos serviços de segurança do aeroporto de Vitória/ES, eis que além de não administrá-lo diretamente, não possui nenhuma responsabilidade subsidiária, razão pela qual o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito neste ponto.

Consequentemente, prejudicada a análise da preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual, bem como de nulidade de citação, haja vista que não trazem nenhum prejuízo a autarquia recorrente, e, para a própria autora, eis que a sua manutenção no polo passivo geraria a nulidade da sentença e a remessa dos autos para a Justiça Federal, considerando a sua natureza jurídica.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Zurich, considerando que diferentemente do alegado, a mesma presta serviços de consultoria e administração do aeroporto onde ocorreram os fatos discutidos nos autos (conforme consta de seu ID 15018668), e, na qualidade de empresa terceirizada da
Aeroportos do Sudeste do Brasil S/A –
ASEB,
integrando a cadeia de fornecimento de serviços, responde solidariamente pelos danos causados.

No mérito, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, nos termos da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem. A questão central do recurso é verificar se, de fato, há responsabilidade civil para reparação dos danos por parte da primeira recorrente.

É ponto incontroverso, como afirmado pela própria recorrente, que o veículo foi furtado dentro do estacionamento do aeroporto por ela administrado, no entanto, se equivoca quando afirma que sua responsabilidade é de natureza subjetiva, pela qual deveria comprovar a culpa.

No presente caso, aplica-se a regra da responsabilidade objetiva, que prescinde de prova de culpa do fornecedor, com escopo no art. 14 do CDC. A obrigação de indenizar por dano ocorre quando presentes os requisitos necessários a configuração da responsabilidade civil, o ato ilícito, o nexo de causalidade e dano, nos termos do artigo 186 c/c 927 do Código Civil, requisitos estes que se encontram presentes nos autos, haja vista conduta ilícita perpetrada pela falha na prestação dos serviços de guarda e segurança, ínsitos ao contrato em tela.

Não há como aplicar a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, eis que a atividade prestada é de depósito e guarda com segurança de veículo em vaga de estacionamento nas cercanias do aeroporto, sendo o próprio objeto do contrato a sua entrega sem qualquer dano ao consumidor.

Em relação aos danos morais, entendo que falha na prestação dos serviços de guarda e segurança, referente ao contrato objeto da lide, ocasiona angústia e sentimento de impotência, desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável,
in re ipsa.

A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação.

O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor apontado pelo juízo singular fora adequado e proporcional, considerando, princialmente, pela confiança depositada pelo contratante, quando deixa seu veículo estacionado por dias em local fechado, remunerado, com acesso limitado e monitorado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para
DAR PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA – INFRAERO, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva para a demanda, julgando o feito extinto em relação à mesma na forma
do artigo 485, IV e § 3º, do CPC/15; e,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
de
ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA.
, mantendo intocado o comando sentencial
em relação à mesma
.
Com relação ao recurso apresentado pela Infraero, sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. No tocante ao recuso apresentado pela Zurich, c
ondeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)